Tribunal: STF
Processo: Rcl 78976
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONDUÇÃO COERCITIVA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AO PARADIGMA FIRMADO NAS ADPFs 395 E 444. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



I. CASO EM EXAME



1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a reclamação constitucional ajuizada com base na alegada violação ao entendimento firmado nas ADPFs 395 e 444, a qual declarou a inconstitucionalidade de condução coercitiva de investigados para fins de interrogatório, e pronunciou a não recepção da expressão “para interrogatório” prevista no art. 260 do CPP. O agravante sustenta que foi conduzido coercitivamente à delegacia durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, ocasião em que prestou depoimento. Pleiteia a nulidade da oitiva e de todas as provas dela derivadas, com fundamento nos arts. 5º, LVI, da CF/1988, e 157 do CPP.



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



2. A questão em discussão consiste em verificar se o ato de deslocamento do agravante até a unidade policial para prestar depoimento, após o cumprimento de mandado de busca e apreensão, configura condução coercitiva vedada pelas ADPFs 395 e 444, de modo a justificar o cabimento da reclamação constitucional.



III. RAZÕES DE DECIDIR



3. A reclamação constitucional exige aderência estrita entre o ato reclamado e o precedente invocado, sob pena de desvirtuamento da sua função constitucional e transformação em sucedâneo recursal, o que é reiteradamente repelido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



4. O ato reclamado não configura condução coercitiva, mas oitiva formal de indiciado, registrada em vídeo, acompanhada por seu genitor e pelo Ministério Público, com garantia do direito ao silêncio, o que afasta a alegada afronta à autoridade das decisões proferidas nas ADPFs 395 e 444.



5. O conteúdo do ato impugnado não permite concluir, sem reexame fatos e provas, pela existência de coação ou violação a direitos fundamentais, sendo a reclamação constitucional via inadequada para revolvimento do conjunto fático-probatório.



6. O agravante não impugna de forma específica todos os fundamentos da decisão agravada, em afronta ao disposto no art. 317, § 1º, do RISTF, o que impede o conhecimento do recurso.



IV. DISPOSITIVO E TESE



7. Agravo regimental desprovido.



Tese de julgamento



1. A reclamação constitucional exige aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma invocado, sendo incabível quando a similitude não for inequívoca.



2. A oitiva de indiciado, com garantias constitucionais asseguradas, não configura, por si só, condução coercitiva vedada pelas ADPFs 395 e 444.



3. É inadmissível o uso da reclamação constitucional para reexame de matéria fático-probatória.



4. O agravo regimental deve impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de inadmissibilidade.



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LVI e LXIII, 102, I, l, e 103-A, § 3º; CPP, arts. 6º, 157, caput e § 1º, e 260; RISTF, art. 317, § 1º.



Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 444, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 14.06.2018; STF, Rcl 4381 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, j. 22.06.2011; STF, Rcl 54234 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Pleno, DJe 29.09.2022; STF, Rcl 38973, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.05.2020.